Tribunal: TJBA
Processo: 8036453-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036453-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: JACY MARTINS DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA MINHO SOUZA, MARIA DEBORA BARROS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO DA QUALICORP. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SENTENÇA QUE CONSIDEROU ABUSIVO O CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE. FUNDAMENTOS DO APELO ACERCA DE REAJUSTE ANUAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA UNIMED. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 13, II, DA LEI Nº 9.656/1998. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência exige prévia notificação do consumidor, conforme art. 13, II, da Lei nº 9.656/1998.

A ausência de notificação configura prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando o dever de reparação por danos morais.

Indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 mantida, considerando a gravidade da conduta e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Apelações desprovidas. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÕES CÍVEIS Nº 8036453-97.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelantes,
CENTRAL NACIONAL UNIMED e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A
., e, como Apelado,
JACY MARTINS DA SILVA JUNIOR
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO DA QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL UNIMED.

Salvador, data registrada no sistema.

Gardênia Pereira Duarte

Relatora